Tribunal: STJ
Processo: 0000021-68.1991.8.05.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103370 - BA(2025/0444174-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
AGRAVANTE
: TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA
ADVOGADO
: WILSON MOREIRA DOS SANTOS - BA006040
AGRAVADO
: TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA
ADVOGADO
: WILSON MOREIRA DOS SANTOS - BA006040
AGRAVADO
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO FREITAS REGO - BA031686
JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
ÍCARO NEVES COSTA GOMES - BA069073
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55551254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 796fa6f4-473a-43be-9156-c2e6e4d5113e

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 796fa6f4-473a-43be-9156-c2e6e4d5113e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103370 - BA(2025/0444174-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
AGRAVANTE
: TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA
ADVOGADO
: WILSON MOREIRA DOS SANTOS - BA006040
AGRAVADO
: TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA
ADVOGADO
: WILSON MOREIRA DOS SANTOS - BA006040
AGRAVADO
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO FREITAS REGO - BA031686
JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
ÍCARO NEVES COSTA GOMES - BA069073
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54957977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: a8ddab91-e44b-4694-90a0-299bdcd3649a

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal
e incidência da
e falta do devido cotejo analítico (fls. 888-907).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 745-749):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL
APEÇLAÇÕES
CÍVEIS.
SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA DE TRANSPORTE
COLETIVO. SUPOSTA SUPERPOSIÇÃO DE LINHAS INTERMUNICIPAIS E
INTERESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO E DOS DANOS
MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO DA AUTORA
INTEMPESTIVO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por Viação Novo Horizonte Ltda. e
Transnorte - Transporte Turismo Norte de Minas Gerais Ltda. contra
sentença (ID. 43859996) que, nos autos de ação de indenização, condenou
a Ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por supostos danos
materiais decorrentes de alegada atuação irregular em linha de transporte
intermunicipal na Bahia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela Autora;
(ii) no mérito, analisar se estão comprovados os requisitos da
responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito pela Ré e a
ocorrência de danos materiais a serem ressarcidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Tempestividade do recurso da Autora
3. Preliminarmente, no que toca à tempestividade do recurso do Autor, não
obstante o teor da certidão de ID 43859996 apontando o transcurso do prazo
recursal sem manifestação da empresa autora, anote-se que o documento
de ID 53629982 comprova a interposição do recurso na data de 23/11/2017
via ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).
4. Neste ponto, deve-se lembrar que, à época da interposição do recurso, os
autos da ação eram físicos e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tinha
firmado convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
permitindo o protocolo e a remessa, via SEDEX, de petições e recursos
entre as diversas Comarcas do Estado, conforme preconizava o Provimento
de no

16/2007 TJ/BA.
5. Considerando que a sentença foi publicada em
(ID 43859996);
23/10/2017
que o Decreto Judiciário do TJBA no
suspendeu expediente nos
68/2017
dias 02, 03 e 15 de novembro de 2017; que o Decreto Judiciário do TJBA no
e suspendeu a contagem dos prazos processuais a partir de
1.019/2017
e o decreto judiciário no
determinou a retomada da
08/11/2017
1.025/2017
contagem dos prazos processuais a partir do dia 14 de novembro de 2017,
inclusive; constata-se que o prazo recursal iniciou em
e findou em
24/10/2017
sendo o recurso da parte autora somente foi protocolado em
22/11/2024,
23/11/2024.
6. Assim, resta comprovada a interposição do Apelo da empresa Autora fora
do prazo, conforme acima declinado, o que, de per si, aponta a
intempestividade recursal. Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço apenas o Recurso da parte ré, vez que a apelação da Demandante
é intempestiva.
Documento eletrônico VDA54957977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: a8ddab91-e44b-4694-90a0-299bdcd3649a

Mérito do recurso da Ré
7. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de responsabilidade civil da
Recorrida em razão de suposta atuação indevida em linha de ônibus
intermunicipal cuja autorização de exploração seria reservada apenas à
Empresa Autora, gerando danos materiais a serem indenizados.
8. Para que seja reconhecida a responsabilidade civil, é indispensável a
comprovação cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo de
causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002.
9. Nesse diapasão, incumbe à Requerente de indenização por ato ilícito a
demonstração da ocorrência desses três requisitos, segundo as regras
ordinárias de distribuição dos ônus da prova, sendo a coexistência desses
requisitos fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória.
10. No caso em apreço, a Autora afirma que, a partir de
a
18/02/1991,
empresa de transporte coletivo Ré explorou indevidamente as linhas de
ônibus Caetité / Brumado / Caetité, Caetité / Guanambi / Caetité e
tendo perdurado essa conduta ilícita da
Caetité/Estreito/Caetité,
Apelante/Ré
por aproximadamente 02 (dois) meses.
11. Pretende a Ré, ora apelante, a reforma da sentença julgando
improcedente o pedido ou diminuição do montante indenizatório para o
equivalente ao valor da causa.
12. Depreende-se dos autos, que a parte autora apresentou o quadro de
horários e dos valores das tarifas cobradas dos passageiros à época dos
eventos narrados na exordial nas linhas objeto da disputa (ID 43859815) e
ofício do engenheiro chefe do
o DRF prestando informação em
TR/5
no sentido de que a Ré não tinha autorização do DNER para
26/03/1991
operação de linha entre a cidade de Montes Claros (MG)/ e Brumado (Ba)
(ID 43859822, fls. 289).
13. Por sua vez, a empresa ré colacionou aos autos a solicitação
administrativa formulada junto ao DRF em
requisitando
19/03/1990
autorização para explorar provisoriamente linha de ônibus ligando Montes
Claros -
- BA (ID 43859819, fls.
); declaração do 6o
MG/Brumado
154/158

apontando
a
existência
de
processo
administrativo
DRF/DNER
para exploração a título precário da linha de ônibus Montes Claros/Brumado
(ID 43859819, fls 204); e documento apontando a concessão da linha
Montes
em
(ID 43859819, fls. 217).
Claros/Brumado
08/01/1991
14. Do conjunto probatório, emerge a certeza de que a Ré efetivamente
atuou na linha interestadual Montes
Claros e que
Claros/Brumado/Montes
houve solicitação administrativa formulada junto ao DRF, em 19/03/1990,
requisitando autorização para explorar linha de ônibus ligando Montes
Claros -
(ID 43859819, fls.
fls 204 e fls. 217).
MG/Brumado-BA
154/158,
15. Por outro lado, não restou elucidado se a Ré efetivamente atuou no
transporte intermunicipal, realizando embarque de passageiros em cidades
da Bahia com destino final dentro dos limites do nosso Estado, conduta essa
que configuraria o ato ensejador dos alegados danos a serem ressarcidos.
16. Atente-se que a prova oral trouxe versões opostas a respeito do
transporte de passageiros embarcando em cidades da Bahia com
desembarque contratado para outra cidade desse mesmo Estado. As
testemunhas da empresa autora confirmaram as narrativas contidas na
inicial, enquanto as testemunhas arroladas pela Ré confirmaram a tese de
defesa.
17. Outrossim, as demais provas apresentadas pela Postulante não foram
hábeis a comprovar que a Ré cometeu o ilícito alegado e gerou os danos
materiais a serem ressarcidos.
18. No caso sub judice, não há elementos de prova suficientes dos alegados
danos materiais, não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo suportado
Documento eletrônico VDA54957977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: a8ddab91-e44b-4694-90a0-299bdcd3649a

pela empresa. No intuito de provar os prejuízos, a Autora apresentou o
quadro de tarifas praticadas à época e a testemunha que afirmou que “a
Novo Horizonte sofreu refluxo de caixa, naquele período, e referente ao
percurso mencionado anteriormente” (ID 43859989, fls. 627), contudo, a
prova oral não pode dirimir a lide face à contradição dos testemunhos
colhidos e o quadro de tarifa nada prova sobre os danos.
19. Destarte, inexiste nos autos prova do montante que a Autora deixou de
auferir no período do alegado ilícito, sequer há certeza de quantas
pessoas utilizavam os serviços da Postulante e deixaram de contratá-los ao
optar por viajar no ônibus da Ré. Ausente a prova dos danos materiais, a
pretensão à indenização não se sustenta.
20. Após detida análise dos autos observa-se que a parte autora não
colacionou aos autos prova capaz de embasar a sua pretensão. O ônus da
prova referente às alegações iniciais era da empresa Autora (art. 373, I do
CPC), a qual não se desincumbiu desse mister, havendo nos autos
alegações desprovidas de lastro probatório.
21. Logo, por não estar suficientemente demonstrados o ilícito e os danos
materiais decorrentes, deve ser reformada a sentença para julgar
improcedentes o pedido indenizatório.
22. Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários de
sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Autora: não conhecido por intempestividade.
Recurso da Ré: provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os
pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de ato ilícito e de danos materiais efetivos
inviabiliza a pretensão indenizatória por responsabilidade civil.
2. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito
pleiteado, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186 e 927; CPC,
I.
CC/2002,
art. 373,
Jurisprudência relevante citada:

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 825-831).
Nas razões do recurso especial (fls. 845-864), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, aduzindo que o acórdão padece
dos vícios de omissão e contradição tendo em vista que "a Recorrente comprovou,
mediante robusta documentação, a tempestividade do recurso, considerando os
períodos de suspensão processual determinados pelos Decretos Judiciários. No
entanto, o egrégio Tribunal Estadual, em flagrante cerceamento de defesa, limitou-se a
proclamar a intempestividade sem enfrentar, de forma específica e fundamentada, as
provas e argumentos apresentados" (fl. 847),
(ii) arts. 205, § 3o, 219, 224, § 2o e 231, VII, do CPC, afirmando que o
acórdão "incorreu em manifesta ilegalidade (...) perpetrando grave equívoco na
Documento eletrônico VDA54957977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: a8ddab91-e44b-4694-90a0-299bdcd3649a

aferição da tempestividade recursal. Os documentos carreados aos autos comprovam,
de maneira irrefutável e insofismável, a rigorosa observância do prazo legal" (fl. 847).
No agravo (fls. 908-915), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 921).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
A parte recorrente sustenta a existência de omissão e contradição no
julgado que foi considerado intempestivo, a Corte local assim se pronunciou (fls. 832-
833 -
):
grifei
O Acórdão embargado analisou de forma detalhada a questão relativa à
tempestividade do recurso da embargante. Restou consignado que o prazo
recursal iniciou-se no dia
e encerrou-se em
24/10/2017
22/11/2017,
enquanto o recurso da autora foi protocolado em
portanto, fora
23/11/2017,
do prazo legal. A análise foi feita considerando expressamente
as suspensões de prazos decorrentes dos Decretos Judiciários no

68/2017,
e
1.019/2017
1.025/2017.
Deste modo, restou claro que a embargante não apresentou elementos
novos ou esclarecedores que pudessem indicar erro na certidão
Além disso, o julgado
judicial ou equívoco no cálculo dos prazos.
atacado enfrentou todos os pontos necessários para a apreciação da
controvérsia, esgotando suficientemente o tema debatido.

Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fl. 757) :
Considerando que a sentença foi publicada em
(ID 43859996,
23/10/2017
fls. 06); que o Decreto Judiciário do TJBA no
suspendeu expediente
68/2017
nos dias 02, 03 e 15 de novembro de 2017; que o Decreto Judiciário do
TJBA no
e suspendeu a contagem dos prazos processuais a
1.019/2017
partir de
e o decreto judiciário no
determinou a
08/11/2017
1.025/2017
retomada da contagem dos prazos processuais a partir do dia 14 de
Documento eletrônico VDA54957977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: a8ddab91-e44b-4694-90a0-299bdcd3649a

novembro de 2017, inclusive; constata-se que o prazo recursal iniciou em
e findou em
sendo o recurso da parte autora
24/10/2017
22/11/2024,
somente foi protocolado em 23/11/2024.
Assim, resta comprovada a interposição do Apelo da empresa Autora fora do
prazo, conforme acima declinado, o que, de per si, aponta a
intempestividade recursal.

A Corte local entendeu que restou comprovada a interposição do recurso da
parte recorrente fora do prazo. A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria
reavaliação fático-probatória dos autos, atraindo a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54957977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: a8ddab91-e44b-4694-90a0-299bdcd3649a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.103.370 / BA
Número Registro: 2025/0444174-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000216819918050036 216819918050036
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
AGRAVANTE : TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA
ADVOGADO
: WILSON MOREIRA DOS SANTOS - BA006040
AGRAVADO
: TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA
ADVOGADO
: WILSON MOREIRA DOS SANTOS - BA006040
AGRAVADO
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS : JOSE RENATO FREITAS REGO - BA031686
JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
ÍCARO NEVES COSTA GOMES - BA069073
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA55529163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: 877a7448-dee2-47fa-acda-94357d7ea2ba

MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: 877a7448-dee2-47fa-acda-94357d7ea2ba